Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-66.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001727-66.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEOVANE JOSE DA SILVA - CPF: 551.335.921-91 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001727-66.2020.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

GEOVANE JOSE DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI - REGISTRO FOTOGRÁFICO – LAUDO - COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre a
negativação no SPC/SERASA
, nos valores de R$2.771,28 e R$452,66, bem como,
protesto de seu nome
no valor R$2.974,81, referente a um suposto
débito de recuperação de consumo
de fevereiro/2019, com vencimento em 28/02/2019, referente a unidade consumidora 6/120319-9.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

Conforme Termo de Ocorrência e Inspeção -
TOI n° 682188, na data de 08/11/2017 e registros fotográficos restou demonstrado que foi encontrado na “UNIDADE CONSUMIDORA JUMPER NO BORNE DO MEDIDOR
”.

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que
REPROVOU o medidor, pois não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico (Portaria285/2008) e apresentava jumper externo entre a linha e carga.
Vejam:

Em que pese as alegações nas razoes recursais que o autor não acompanhou a inspeção e tão pouco se recusou a assinar o TOI, por ser tetraplégico, não afasta a validade do vasto conjunto probatório apresentado demonstrando a irregularidade na unidade consumidora.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

A cobrança a título de recuperação de consumo na UC, a
brangeu os períodos de 06/2016 a 11/2017, o que corresponde a 21 meses.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda e procedente o pedido contraposto, não merecendo quaisquer reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência dos débitos, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, devendo, assim, ser mantida a condenação da Reclamante ao pagamento do montante de
R$ 3.223,94 (três mil duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos),
referente ao refaturamento discutido nos autos, devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020